Tribunal: TJBA
Processo: 8001994-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001994-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. Advogado(s): SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO AGRAVADO: ELIZANA DE ARAUJO SOUTO Advogado(s):EDUARDA BASTOS SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESCISÃO DE CONTRATO ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde, com restabelecimento integral da cobertura, em favor de beneficiária em tratamento oncológico, sob pena de multa diária, diante da rescisão contratual entre operadora e administradora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a rescisão do contrato entre operadora de saúde e administradora de benefícios autoriza a interrupção da cobertura assistencial do consumidor; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde. III. Razões de decidir 3. A relação entre beneficiária e fornecedoras configura relação de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade solidária entre operadora e administradora. 4. A rescisão contratual entre fornecedoras constitui questão interna, não podendo ser oposta ao consumidor para afastar a continuidade da assistência à saúde. 5. A interrupção de tratamento oncológico revela abusividade, por expor a risco concreto a vida e a saúde da beneficiária. 6. O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre eventual prejuízo econômico da operadora, passível de reversão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A rescisão de contrato entre operadora de plano de saúde e administradora de benefícios não pode ser oposta ao consumidor para interromper a cobertura assistencial. 2. É abusiva a interrupção de tratamento oncológico, sendo cabível a manutenção de tutela de urgência para assegurar a continuidade do atendimento. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 300 e art. 1.026, § 2º; CC, art. 248. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001994-04.2026.8.05.0000, sendo Agravante Integra Assistência Médica S/A e Agravada Elizana de Araujo Souto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator